Tribunal: CARF
Processo: 18239.005350/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005350/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.477 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ALEXANDRE CHAVES SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento parcial, para afastar a glosa com despesas médicas no valor de R$20.000,00.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e redatora
designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005350/2009-81
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.477 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005350/2009-81

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 03 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas, dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública,
dedução indevida de previdência oficial e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$671,54, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

A ciência ocorreu em 20/11/09 (fl. 20), e a impugnação foi apresentada em 14/12/09 (fl.
2), acompanhada dos documentos às fls. 3/15.
O Impugnante pleiteou a dedução de pensão alimentícia paga a Julia Nascimento dos
Santos, conforme acordo homologado judicialmente, anexando cópia do Termo de
Audiência (fls. 15/16).
Alega apresentar recibos médicos e Comprovante de Rendimentos Pagos (fls. 13/14).

A impugnação foi apreciada na 20a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 28/05/2012, no acórdão 12-46.865, às e-fls. 29 a 32, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 42
a 61 , afirmando, em síntese:
 Violação do princípio da verdade material e da legalidade;
 Que todos os recibos apresentados são suficientes para comprovar as
despesas médicas.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 26/05/2014, e-fls. 39, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 18/06/2014, e-fls. 42, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.477 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005350/2009-81

Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 03 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas, dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública,
dedução indevida de previdência oficial e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte. A DRJ manteve a autuação.
Em sede recursal, o contribuinte não insurge-se face as autuações de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, dedução indevida de
previdência oficial e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, motivo pelo
qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Logo, a lide limita-se a glosa de despesas médicas no importe de R$21.671,91.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.477 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005350/2009-81

falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.477 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005350/2009-81

honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.477 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005350/2009-81

Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Às e-fls. 56 a 58 há recibos idôneos emitidos pelos profissionais Elisa Ramos
no valor de R$20.000,00, motivo pelo qual afasto a glosa desta quantia.
Quanto as alegações de violação dos princípios da verdade material e da
legalidade, estas não merecem prosperar, vez que, conforme artigo 142 do CTN, caso a
autoridade fiscal entenda por haver inconsistências nas declarações apresentadas pelos
contribuintes, é seu dever funcional promover o lançamento tributário.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa com despesas médicas no valor de R$20.000,00.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada.
Divirjo do relator quanto à possibilidade de analisar os documentos apresentados
pelo recorrente somente na fase recursal.
Veja-se que a autuação aponta a falta de apresentação de documentação
comprobatória das despesas médicas informadas (fl.4). Por ocasião de sua impugnação, embora
tenha feito alusão a essa infração, nenhum documento comprobatório foi juntado aos autos,
conforme registrado na decisão recorrida:
DESPESAS MÉDICAS
A glosa do valor de R$ 21.671,91 abrangeu a totalidade das deduções médicas
pleiteadas (fls. 26, 28).
Apesar de ter alegado apresentar recibos médicos, esta julgadora não logrou localizar
nenhum comprovante dessas despesas.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.477 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005350/2009-81

Assim, resta mantida a glosa em seu valor integral.
Somente agora em sede recursal o recorrente junta os documentos.
Entendo que os documentos não podem ser apreciados por este Colegiado tendo
em vista a ocorrência de preclusão, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. De acordo com
este dispositivo legal, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, que se
refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas condições, o que não se
vislumbra no presente caso.
Ressalto que não há que se cogitar de aplicação do princípio da verdade material,
uma vez que os recibos apresentados não têm valor probante absoluto, podendo demandar
providências adicionais, como comumente ocorre nas fiscalizações relativas a dedução de
despesas médicas. Na ação fiscal, a autoridade fiscal leva a efeito toda uma análise dos valores e
da natureza dos gastos declarados e dos prestadores dos serviços informados, entre outras
informações, podendo vir a exigir outros elementos de prova quanto às deduções declaradas.
Repise-se que, no curso da ação fiscal, o sujeito passivo foi intimado a juntar os
comprovantes dessas despesas, não tendo atendido à solicitação. Em sua impugnação, também
não juntou qualquer comprovação dessas despesas.
Dessa feita, considerando que, desde o início da ação fiscal, o contribuinte foi
intimado a apresentar os comprovantes das despesas médicas e, ainda, que os recibos juntados
não se revelam hábeis por si só a fazer prova quanto aos valores deduzidos, entendo por rejeitar
os documentos comprobatórios das despesas médicas apresentados somente por ocasião do
recurso voluntário.
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital